Tribunal: STF
Processo: HC 126808
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-05-10
Data de publicação: 2016-05-10

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Decisão agravada em que se negou seguimento ao writ por ser ele substitutivo de recurso ordinário constitucional. Entendimento da Primeira Turma. Circunstância que não configura óbice ao conhecimento da impetração. Entendimento da Segunda Turma. Precedentes. Desnecessidade de reforma da decisão que se pretende infirmar. Homicídio duplamente qualificado (CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV) e ocultação de cadáver (CP, art. 211). Prisão preventiva (CPP, art. 312). Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública. Periculosidade do agravante evidenciada pela gravidade em concreto da conduta e pelo seu modus operandi. Precedentes. Excesso de prazo na formação da culpa. Questão não analisada no Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Precedentes. Não provimento do regimental. Demora na apreciação do REsp nº 1.480.520/PA da defesa contra a pronúncia. Autos conclusos ao relator com o parecer da Procuradoria-Geral da República desde 26/11/14 e sem previsão para seu julgamento. Afronta ao princípio constitucional da razoável duração do processo (CF, art. 5º, inc. LXXVIII), tendo em conta que o agravante se encontra segregado preventivamente desde 15/5/10. Ordem concedida de ofício para determinar ao Superior Tribunal de Justiça a apreciação do REsp nº 1.480.520/PA tão logo comunicado da presente decisão.



    1. A decisão agravada está assentada no não cabimento do habeas corpus quando impetrado em substituição ao recurso ordinário prescrito no art. 102, inciso II, alínea a, da Carta da República (HC nº 109.956/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 11/9/12). 



    2. Para a Segunda Turma, o fato de o habeas corpus ser substitutivo de recurso ordinário não se erige em óbice a seu conhecimento. Não obstante esse entendimento, ao analisar os fundamentos da custódia preventiva do agravante, a decisão impugnada consignou a inexistência de ato configurador de flagrante constrangimento ilegal, uma vez que o decreto prisional se mostrou fundamentado em elementos concretos aptos a justificar a necessidade da medida extrema, a saber, sua periculosidade, evidenciada pelo modus operandi da conduta praticada.



    3. O tema atinente ao excesso de prazo na formação da culpa não foi submetido ao crivo do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, sua análise por esta Suprema Corte configuraria verdadeira supressão de instância,a qual não admitida. 



    4. Regimental não provido.



    5. Segundo entendimento da Corte, não há constrangimento ilegal por excesso de prazo na hipótese do retardamento na formação da culpa decorrente do legítimo exercício do direito de defesa pelo acusado. Todavia, não se pode desconsiderar que o REsp nº 1.480.520/PA, interposto pelo agravante contra a sentença de pronúncia, encontra-se conclusa ao relator com o parecer da Procuradoria-Geral da República desde 26/11/14 e sem previsão para seu julgamento, pelo que se verifica no sítio eletrônico daquela Corte, o que desatende ao princípio constitucional da razoável duração do processo (CF, art. 5º, inc. LXXVIII), tendo em conta que o agravante se encontra segregado preventivamente desde 15/5/10.



    6. Ordem de habeas corpus concedida de ofício para determinar ao relator do REsp nº 1.480.520/PA no Superior Tribunal de Justiça que aprecie o recurso em questão, tão logo seja comunicado dessa decisão.